Tribunal: TJSP
Processo: 2083819-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Impetração que busca imediata transferência do paciente para prisão albergue domiciliar por ausência de vaga no regime semiaberto, ou em razão da pandemia do "coronavirus". Inexistência de ilegalidade.

A) Pedido de transferência para prisão albergue domiciliar em razão de ter progredido ao semiaberto e continuar no fechado. Não conhecimento. Conforme

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Impetração que busca imediata transferência do paciente para prisão albergue domiciliar por ausência de vaga no regime semiaberto, ou em razão da pandemia do "coronavirus". Inexistência de ilegalidade.

A) Pedido de transferência para prisão albergue domiciliar em razão de ter progredido ao semiaberto e continuar no fechado. Não conhecimento. Conforme informações prestadas pelo Magistrado "a quo", o paciente obteve progressão ao regime semiaberto, estando no momento custodiado na Penitenciária de Martinópolis, não constando ter ele efetuado pedido semelhante de prisão domiciliar por ausência de vaga. Assim, se analisado o pleito nesta instância, estar-se-ia incorrendo em evidente supressão de instância. E mesmo que assim não fosse, no caso não se observa descumprimento de ordem ou ausência efetiva de vagas, o que ensejaria a aplicação da Súmula 56 do E. STF.

B) Prisão domiciliar em razão do coronavirus. Descabimento. O art. 117 da LEP alude que a prisão domiciliar é possível a condenados cumprindo pena em regime aberto, que não é o caso. Ainda, não se admite a progressão por salto". Assim, conforme previsto no art. 112 da LEP, a pena precisa ser executada de forma progressiva, devendo ser transferido o custodiado, sucessivamente, a regime menos rigoroso, quando satisfizer requisito objetivo e subjetivo. Também, de acordo com Relatório de Enfermagem anexado, o paciente goza de boa saúde, não apresentando nenhuma enfermidade. De outro lado, também não lhe socorre alegar descaso do Estado com a situação dos custodiados, tendo em conta as várias Resoluções que tem sido adotadas nos cárceres paulistanos no sentido de combater o "corona vírus". Por fim, é de se ressaltar que a Recomendação apontada, ou seja, o problema do "Coronavirus", não justifica, por si só, de imediato, deferimento de qualquer medida em favor do respectivo paciente, haja vista tratar-se de momento muito sério que passa o mundo inteiro, com necessidade, não se nega, de muito critério e atenção para a defesa do indivíduo, quando saberão, certamente, os responsáveis diretos pela saúde dos encarcerados, o momento certo de fazer prevalecer o direito à vida, acima de quaisquer outros, situação aqui, pelo apresentado, não definida ou comprovada.

Não conhecida em parte e, no restante, denegada a ordem.